Tribunal: CARF
Processo: 10680.902767/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902767/2014-21
ACÓRDÃO
1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SISTEMAS S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO FUNDADO EM TRIBUTO RECOLHIDO NO EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO FISCAL. TRATADOS INTERNACIONAIS.
Em decorrência de a legislação tributária federal estabelecer que o imposto
recolhido no exterior somente pode ser compensado no Brasil até o limite
dos tributos nacionais incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL), não é
permitido compor o saldo negativo de IRPJ em recolhimentos realizados
em território estrangeiro.
Além disso, a contribuinte auferira prejuízo fiscal no período, vedando a
compensação do imposto de renda pago no exterior, já que ausente
resultado tributável no Brasil. Também por isso, é vedado que o tributo
pago à fazenda estrangeira seja restituído no Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
37915.90752.111011.1.3.02-6108 e outras a ela vinculadas (fls. 110 a 201), referente a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, composto por retenções na fonte do imposto,
estimativas compensadas e imposto de renda pago no exterior.
Foi proferido o Despacho Decisório no 085145670 (fl. 202), em 04/06/2014, não
confirmando o imposto de renda pago no exterior, conforme segue:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
3
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2 a 10). Colaciono o relato da decisão recorrida sobre os argumentos
levantados:
“(...)
2. No decorrer do ano-base de 2010 ... teve retidos valores a título de tributo
devido na Argentina em razão de renda por ela auferida naquele País, a saber, o
impuesto a la ganancias, no montante de R$ 1.189.949,31 ....
3. Por se cuidar de quantia passível de compensação com tributos no Brasil, por
ocasião do encerramento do ano-calendário em tela e da consolidação do
resultado do exercício, ... reconheceu a ... renda auferida no exterior e, ainda, o
pagamento do imposto de renda respectivo, apurando um saldo negativo de IRPJ
no ... total de R$ 2.201.171,47 ..., conforme ... Ficha 12A da ... DIPJ Exercício 2011
(doc. 07, anexo).
4. ... conforme ... artigo 6°, §1°, II, da Lei n° 9.430/962, ... apresentou as
PER/DCOMP's abaixo relacionadas, visando à compensação do crédito decorrente
da apuração do saldo negativo do IRPJ contra débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
5. ... ao apreciar os Pedidos de Restituição/Compensação ..., a Delegacia da
Receita Federal do Brasil proferiu o Despacho Decisório ora atacado,
homologando
apenas
parcialmente
a
PER/DCOMP
n.°
01498.51973.061211.1.3.02-1024 e não homologando as demais declarações
apresentadas.
6. Consoante se infere da "Análise de Crédito" que subsidia o referido Despacho
(doc. 03, em anexo), a Delegacia da Receita Federal não confirmou os valores
recolhidos a título de Imposto de Renda, em razão da compensação com o
imposto pago no exterior, retido pelas empresas ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA
DE ACEROS S/A e ARCELORMITTAL LAS TRUCHAS S/A DE CV, calculada sobre os
valores constantes nas faturas emitidas em razão da prestação de serviços.
(...)
9. Pois bem, é certo que a legislação brasileira permite a compensação, no País,
do imposto pago no exterior, conforme previsão do artigo 26 da Lei n°
9.249/1995, in verbis, transcrito abaixo:
(...)
... por ser passível de compensação com o Imposto de Renda devido no Brasil, o
equivalente ao impuesto a las ganancias recolhido na República da Argentina
deve, também, ser computado na apuração do IPRJ e, caso o total retido e
antecipado no respectivo ano-base ultrapasse o devido, compor o saldo negativo
decorrente - que, in casu, foi objeto dos Pedidos de Compensação citados.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
4
... caso seja comprovado que a legislação do país de origem do lucro determine a
... retenção na fonte, será dispensada o reconhecimento do órgão arrecadador
internacional pelo Consulado, como ... preconiza o artigo 16, § 2°, II da Lei n°
9.430/96:
(...)
Nesse sentido, destaca-se que a Resolución General n° 739/99 da República da
Argentina, norma que compõe o ordenamento jurídico daquele Estado, prevê a
necessidade de retenção na fonte no caso de pagamento para beneficiários
domiciliados em países diversos da Argentina (doc. 04).
10. ... é de se salientar, ainda, que o Brasil firmou com a Argentina uma
Convenção com o intuito de evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal,
que foi integrada ao ordenamento jurídico nacional através do Decreto n°
87.976/1 982. A referida Convenção, em sua Cláusula 23, parágrafo 1°, dispõe a
respeito da compensação do imposto pago na Argentina com aquele exigido no
Brasil, que deverá ocorrer de forma integral (todo o imposto pago no exterior
deve ser compensado no Brasil; ou seja o valor exatamente igual pode ser oposto
ao Fisco na apuração do IRPJ anual). Senão, veja-se:
(...)
... as normas previstas na Convenção Internacional são de prevalecer frente às
regras internas gerais, posto que, nos termos do que prevê o art. 98 do CTN, são
normas de caráter especial em relação a estas últimas, no tocante às situações
compreendidas no âmbito de aplicação do Tratado ou Convenção...
(...)
11. ... mesmo que não se entenda, nos termos da Convenção supra, que todo o
imposto pago no exterior pode ser considerado corno antecipação do devido, na
DIPJ, mas apenas a parcela equivalente ao imposto devido no Brasil - o que teria
pertinência para as retenções que superaram o percentual equivalente à alíquota
regular e do respectivo adicional do IRPJ -, a referida limitação deve ser
compreendida no contexto em que firmada a aludida Convenção, sobretudo
tendo em vista à época ainda não tinha sido criada a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, instituída somente em 1989.
(...)
... sendo o ... objetivo da Convenção eliminar os efeitos da dupla incidência fiscal -
que deve, portanto, levar em consideração o aspecto econômico - é de ser
considerado, como limite lógico para a dedução do imposto pago no exterior, o
total da carga fiscal incidente sobre a renda ou lucro no País do residente que
auferiu os rendimentos.
Caso contrário, parte da renda acabará sendo tributada em ambos Países
signatários (no caso do Brasil, corresponderia à diferença entre a alíquota de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
5
31,5% devida na Argentina e o percentual do IRPJ de 25% e que, na realidade, é
tributada pela CSLL).
... tendo em conta o somatório das alíquotas do IRPJ (25%, cf. art. 228 do RIR/99)
e da CSLL (9%, art. 3°, II da Lei n° 7.689/89), é lícito concluir que todo o imposto
pago na Argentina (31,5%) pode ser aproveitado para fins da compensação
pleiteada.
E para os fins da compensação em tela, ... é suficiente ... a prova da incidência do
imposto, pelo comprovante de retenção e pela legislação do País de origem, nos
moldes do. artigo 16, § 2°, inciso II da Lei n° 9.430/96, já citado acima, ônus este
do qual a Suplicante se desincumbiu, corno visto, mediante a apresentação dos
comprovantes. de retenção na fonte emitidos pelo sistema argentino
denominado SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones (doc. 05).
12. Porém, ... se a conclusão dessa DRJF for no sentido da aplicabilidade estrita do
limite de compensação equivalente ao montante do imposto de renda devido, no
Brasil, igualmente não haveria de prevalecer o Despacho Decisório, ao menos em
parte.
É que, corno vimos de ver, se a cobrança do imposto de renda, na Argentina,
'correspondeu a 31,5% dos rendimentos tributáveis, no importe de R$
1.189.949,31, o montante equivalente ao imposto de renda incidente, no Brasil,
Sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, decorrente da
alíquota de 25%, é de R$ 944.404,21 ... que ... deve compor o saldo negativo do
período em tela, corno verdadeiro imposto pago no País.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 210 a 217).
Assim esclareceu:
Ou seja: a aplicação do artigo XXIII depende da existência de IRPJ a pagar.
No entanto, neste caso, não há IRPJ a pagar, mas, ao contrário, o interessado
apurou prejuízo fiscal, de modo que o artigo em tela não é aplicável ao caso.
Confira-se:
(...)
Além disso, a Instrução Normativa SRF no 213, de 07/10/2002, que dispõe sobre a
tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior pelas
pessoas jurídicas domiciliadas no País, estabeleceu que:
(...)
Assim, o § 15, do art. 14, da Instrução Normativa SRF no 213, de 07/10/2002,
deixa claro que na ausência de lucro real (entenda-se: positivo), o imposto pago
no exterior pode ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
6
E o art. 15 dessa Instrução Normativa autoriza a utilização do saldo do imposto a
compensar com a CSLL a pagar, de modo que eram muitas as possibilidades de
utilização desse crédito.
Cientificada a contribuinte em 22/03/2021 apresentou Recurso Voluntário (fls. 223
a 233) em 20/04/2021, onde reprisa as alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do litígio
A matéria sob julgamento concerne à possibilidade de o imposto de renda pago no
exterior compor o saldo negativo de IRPJ da contribuinte em ano-calendário que apurara prejuízo
fiscal.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
7
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, porém, deve-se analisar a possibilidade do imposto de renda pago no
exterior compor o saldo negativo de IRPJ do período, sujeito à restituição ou compensação.

Impossibilidade do saldo negativo de IRPJ ser composto por imposto de renda pago no exterior
O caso suscita três reflexões: (i) a possibilidade de imposto de renda pago no
exterior compor o saldo negativo do período, de modo a ocasionar a compensação ou a restituição
de tributos no Brasil; (ii) os impactos do prejuízo fiscal na compensação de tributos pago no
exterior no lucro real; e (iii) os efeitos do tratado internacional na formação do saldo negativo.
A decisão da DRJ, conforme relatado, entendeu que a contribuinte não faz jus ao
saldo negativo de IRPJ pleiteado, porquanto auferira prejuízo fiscal no ano-calendário, de modo
que não houve impacto tributário do eventual lucro auferido no exterior adicionado na apuração
do lucro real, impedindo, portanto, sua inclusão no saldo negativo do período.
A razão de decidir está correta. Deve-se buscar a interpretação sistemática da
legislação tributária, a fim de garantir a racionalidade do Sistema Tributário Nacional. Aproveito as
lições do relator Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, contidas no Acórdão no 1302-007.259
(8/10/2024).
Em matéria de compensação de imposto de renda no exterior, os artigos 25 e 26 da
Lei no 9.249/1995 assim dispõem:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados
na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz
ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do
lucro real;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
8
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do
balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa
jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada
apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Ainda, os artigos 77 a 79 e 87 da Lei no 12.973/2014 preveem as possibilidades de
consolidação, a lei é posterior aos fatos do caso. Contudo, nota-se que a partir dos dispositivos
legais, decorre a obrigatoriedade da inclusão na apuração do lucro real da controladora no Brasil
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
9
dos montantes correspondentes à parcela dos lucros auferidos por controladas domiciliadas no
exterior, proporcionalmente aos respectivos investimentos detidos pela controlada. Ao mesmo,
assegura-se à controladora o direito de deduzir o imposto pago no exterior sobre as parcelas
computadas nas bases de cálculo do IRPJ (e, sucessivamente, da CSLL) no Brasil.
O tema foi regulamentado pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, nos seguintes termos:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
10
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
11
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada,
pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de
isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do
art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
Nos excertos legais destacados, há previsão não contemplada no texto legal, qual
seja a possibilidade de compensação do imposto pago no exterior com os valores devidos (a título
de IRPJ e, subsidiariamente, CSLL) apurados em anos-calendários subsequentes. Tal dispositivo foi
reproduzido na Instrução Normativa RFB no 1.520/2014 (não aplicável ao caso).
A legislação acima permite tomar as seguintes balizas para nortear a compensação
do imposto pago no exterior em relação aos lucros obtidos por controladas de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil:
(i)
o tributo pago no exterior passível de compensação no Brasil será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
(ii)
a dedução do tributo compensável será feita pela investidora brasileira de
forma individualizada ou consolidada;
(iii)
o valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto de renda e CSLL devidos no Brasil, sobre o valor das
parcelas positivas dos resultados incluídos na apuração do lucro real; e
(iv)
condição precedente a todas, interessante ao caso, o acréscimo dos
resultados auferidos no exterior devem gerar resultado tributável no Brasil.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
12
Dessa forma, o contribuinte que apura prejuízo fiscal no Brasil, naturalmente, não
poderá compensar tributos pagos no exterior naquele ano-calendário – mas esse valor pago não é
perdido.
Quando o imposto de renda pago no exterior não for integralmente compensado
no Brasil, após o cômputo dos resultados das investidas no exterior no lucro real, a parcela
passível de compensação em períodos posteriores será controlada na “Parte B” do LALUR e do
LACS (Registro M500, “Controle de Saldos das Contas do e-Lalur e do e-Lacs”), a título de imposto
pago no exterior, para potencial compensação futura.
Na sistemática de compensação analisada, é vedado que o saldo negativo
decorrente de imposto pago no exterior seja restituído ou compensado, eis que se trataria de um
indébito não gerado pela controladora brasileira, não podendo ser exigido do Tesouro Nacional.
Esse é o resultado dos julgamentos abaixo descritos:
Acórdão 1302-006.430 (11/04/2023),Relator Sérgio Magalhães Lima
(...)
Ora, uma vez que não há valor positivo de imposto devido apurado com a inclusão
dos resultados auferidos no exterior (vide linhas 01 e 02 da Ficha 12A da DIPJ
2008, e-fls. 351), certo é que, pela sistemática acima exposta, “zero” deverá ser o
valor registrado como parcela dedutível a título de imposto pago no exterior,
como de fato foi assim lançado pelo contribuinte na linha 12 da Ficha 12A de sua
DIPJ. Nessa situação, em conformidade com o disposto nos §§ 15 e seguintes da
IN SRF no 213/2002, será possível deduzir o imposto pago em apurações futuras....

Acórdão 1201-003.220 (17/10/2019), Relator Neudson Cavalcante Albuquerque
(...)
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo.
Na CSRF, ainda, o Acórdão no 9101-005.557 (07/02/2022), de Relatoria da
Conselheira Andrea Duek Simantob, esclarece que o limite legal de compensação de imposto pago
no exterior tem a intenção de impedir o creditamento de imposto do exterior maior do que o
apurado no Brasil com a adição dos lucros no exterior e impedir a restituição, pelo Fisco brasileiro
de impostos que foram recolhidos para o fisco estrangeiro. Veja:
Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei, ao
definir o método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de renda
incidente no exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
13
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os contribuintes
se creditem de imposto do exterior maior do que aquele que seja apurado no
Brasil; e (ii) afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos contribuintes brasileiros
impostos que foram, na verdade, recolhidos a Estados estrangeiros.
Em suma, respeitadas as regras de compensação do imposto de renda pago no
exterior, cujos limites e racionalidade protegem o Erário da restituição de impostos pagos às
fazendas estrangeiras, o saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque
de crédito de imposto pago no exterior para compensação em anos subsequentes de lucros
apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR.
Não é possível utilizar o imposto pago no exterior para pleitear saldo negativo no
Brasil.
Todas essas considerações, diretamente relacionadas ao objeto da contenda,
prestam a demonstrar a racionalidade do Sistema Tributário Nacional em matéria de imposto de
renda pago no exterior e os efeitos fiscais no Brasil. Portanto, o pleito da contribuinte, de compor
o imposto de renda pago no exterior no saldo negativo de IRPJ vindicado no ano-calendário de
2010, não merece acolhida.
Não bastasse isso, verificam-se duas questões adicionais que devem ser
mencionadas.
Inicialmente, como bem asseverado pela autoridade fiscal, a contribuinte auferira
prejuízo fiscal no ano-calendário em comento, de modo que a adição dos lucros auferidos no
exterior não geraram resultado tributável no Brasil. Tal fato igualmente impede a análise da
compensação do imposto de renda pago no exterior com eventual IRPJ a pagar no Brasil – até
porque o prejuízo fiscal não implica resultado tributável pelo IRPJ.
E, mais, ainda que meu posicionamento seja favorável à prevalência dos tratados
internacionais para evitar a dupla tributação, entendo que o procedimento adequado é o não
oferecimento das receitas auferidas no exterior ao Fisco brasileiro, isto é, não incluir esses
resultados na base de cálculo do lucro real e, dessa forma, o tributo pago à fazenda estrangeira
também não seria compensado no país. Mais uma vez, esse não é o caso dos autos, pois a
contribuinte, que auferira prejuízo fiscal no período, adicionou os resultados auferidos no exterior
no lucro real e ausente qualquer possibilidade de compensação, por auferir prejuízo fiscal, busca
restituir ou compensar imposto de renda pago no exterior com tributos devidos no Brasil – o que
fere a sistemática da legislação tributária.
Em face de todos esses fundamentos, rejeito as razões recursais.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.442 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902767/2014-21
14

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 250
DF CARF MF
Original